Tribunal: TJMT
Processo: 1007354-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007354-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO), RENATA CRISTINA MONTORO - CPF: 101.618.848-06 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), CARLOS AMERICO MELLIM - CPF: 057.641.278-31 (TERCEIRO INTERESSADO), DROGARIA CAM LTDA - CNPJ: 05.085.557/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VAGA DE GARAGEM. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVADA. GARAGEM COM MATRÍCULA PRÓPRIA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O executado em suas defesas na execução informa residir no imóvel, bem como se tratar de bem de família, com decisão judicial reconhecendo tal fato, o que impede nova discussão por ocasião deste recurso.

É cediço que as garagens possuem matrícula independente do imóvel, portanto, não há restrição a penhora, de acordo com a súmula 449 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe “a vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora". Assim, não se verifica a probabilidade do direito, tampouco o risco iminente de prejuízo irreparável.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1007354-42.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: RENATA CRISTINA MONTORO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por RENATA CRISTINA MONTORO contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos de EMBARGOS DE TERCEIRO n. 1040901-81.2023.8.11.0041 ajuizado em face de BANCO BRADESCO S.A., que indeferiu pedido de efeito suspensivo.

A agravante sustenta que é possuidora e verdadeira – única – e – exclusiva proprietária do imóvel objeto dos embargos, vez que, ao divorciar do verdadeiro devedor em 2.005 e na partilha dos bens do casal à época (anterior à constituição da dívida), o imóvel ficou exclusivamente para a Embargante, o que se comprova pelo termo do divórcio juntado; o divórcio ocorreu quase 07 anos antes da celebração do contrato que resultou na dívida exequenda, motivo pelo qual a Embargante é terceira de boa fé e a única prejudicada pela constrição do imóvel de sua propriedade; não conseguiu dinheiro para transferir o imóvel para o seu nome, pois o que percebe mensalmente mal cobre nem suas despesas pessoais, familiar mensal;

tomou conhecimento da penhora e avaliação de seu imóvel “Vagas de Garagens” através de um aviso do Sindico do prédio, o qual apurando os fatos e ligando para seu ex-marido tomou ciência que essa penhora e avaliação se deu em consequência de uma execução e penhora em nome de empresa de propriedade exclusiva de seu ex-Marido (conforme separação consensual/divórcio consensual homologada em juízo em 2.005), e não tendo alternativa outra, socorre a presente ação de embargos de terceiro prejudicado para ver respeitados os seus direitos de propriedade e posse de terceiro prejudicado; sempre teve a posse mansa e pacífica do bem imóvel objeto da penhora e execução, além da propriedade exclusiva do mesmo desde 2.005; por fim, requer a concessão liminar a fim de conceder a suspensão do curso da Execução e das penhoras das garagens da matrícula 51.516 e 51.557, que estão penhorados no Processo no 0011269-13.2012.8.11.0041 (processo que penhorou as garagens) com a suspensão imediata de qualquer ato judicial que implique em alienação/expropriação e encaminhamento em hasta pública dos imóveis (garagens) comprovadamente de propriedade de Terceiro, no caso a Agravante, uma vez que se forem realizadas causarão danos e prejuízos irreparáveis para a Agravante; no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar indeferida.

Nas contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por RENATA CRISTINA MONTORO contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos de EMBARGOS DE TERCEIRO n. 1040901-81.2023.8.11.0041 ajuizado em face de BANCO BRADESCO S.A., que indeferiu pedido de efeito suspensivo.

De acordo com os argumentos apresentados pela agravante não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

A decisão agravada consta:

“Verifico que a autora sequer descreve qual matrícula estes bens estariam vinculados. Do cotejo dos autos da Execução principal, verifica-se que, conforme o instrumento procuratório Id. 66574024, Carlos Américo Mellim declarou residir no endereço vinculado às vagas de garagem penhoradas, qual seja, do Edifício América do Norte, apto 1201. E, conforme a cópia da sentença prolatada nos autos dos Embargos à Execução n. 1033916-67.2021.811.0041, também vinculado ao feito expropriatório, o executado firmou a tese de bem de família, além de alegar que ali reside, pugnando por sua impenhorabilidade, e em sentença restou decidido (Id. 113360236): Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por CARLOS AMERICO MELLIM em face de BANCO BRADESCO S/A, para determinar a liberação da penhora que recai sobre o apartamento matrícula n. 51.478, mantendo a constrição quanto as vagas de garagem matrícula 51.516 e 51.557. E, conforme se infere do feito em tela, em grau recursal foi mantida asentença, já transitada em julgado, senão vejamos o teor da ementa (Id. 134542135): APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A alegação de inexistência de prova quanto ao bem ser bem de família, ao contrário, verifica-se que foram realizadas buscas de bens nos sistemas disponibilizados ao Judiciário, do qual apenas constou a existência do imóvel, em que ele reside. Assim, diante dos documentos e pesquisas, denota-se ser o único bem utilizado por sua família, caracterizando-se no conceito disposto no artigo 1a, Lei 8.009/90. No tocante aos honorários, a sucumbência recíproca deve ser mantida, já que ambos ficaram vencedor e vencido, não subsistindo a tese de decaído em parte mínima do pedido. Feitas essas considerações, tenho que não resta nos autos aclarada a tese firmada na peça vestibular, de modo que INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO pleiteado.

Pretende a agravante a reforma da decisão para suspender a penhora das vagas de garagens. Não obstante afirmar que o imóvel se trata de seu em decorrência de partilha de bens no ano de 2005, o fato é que não houve a transferência da propriedade.

Ademais, ressalta-se que conforme a decisão, o executado em suas defesas na execução informa residir no imóvel, bem como se tratar de bem de família, com decisão judicial reconhecendo tal fato, o que impede nova discussão por ocasião deste recurso.

É cediço que as garagens possuem matrícula independente do imóvel, portanto, não há restrição a penhora, de acordo com a súmula 449 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe “
a vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora".

Assim, com relação aos argumentos da agravante não se verifica, a probabilidade do direito, tampouco o risco iminente de prejuízo irreparável alegado.

A jurisprudência:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VAGA DE GARAGEM. MATRÍCULA INDEPENDENTE DO IMÓVEL. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. DIREITO DE PREFERÊNCIA DOS CONDÔMINOS. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. Nos termos do enunciado 449, da súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça, a vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora. O artigo 1.331, § 1o, do Código Civil, excetua da livre disposição dos proprietários os abrigos de veículos, prevendo que não poderão ser alienados a pessoas estranhas ao condomínio, salvo autorização expressa na convenção de condomínio, mas não impede a expropriação ordenada pelo Estado. No caso, a decisão que manteve a penhora reconheceu a preferência para que a arrematação ocorra entre os condôminos, compatibilizando o interesse do credor com as normas condominiais.

(Acórdão 1307963, 07246691220208070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. VAGA DE GARAGEM. MATRÍCULA PRÓPRIA. BEM DE FAMÍLIA. PENHORABILIDADE. SÚMULA 449/STJ. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - duplicatas e contrato de abertura de crédito. 2. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelos recorrentes em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

3. Nos termos da Súmula 449/STJ, "a vaga de garagem que possui matrícula própria de registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora". 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.100.580/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024.)

Portanto, ausente a probabilidade do direito e o risco de prejuízo irreparável, considerando que a demanda exige dilação probatória, não há que se reformar a decisão.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024